Tribunal: CARF
Processo: 10882.911043/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.911043/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.295 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
AVM AUTO EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IPI. CRÉDITOS ORIUNDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO
SIMPLES.
As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional
não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo a
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem.
IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA.
Deve o recorrente impugnar especificadamente a decisão recorrida, caso
contrário, considerar-se-á ineficaz a defesa.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento
daquele direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.911043/2009-34
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.295 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911043/2009-34

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ/RPO que deu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada em face de Despacho Decisório
da DRF/Osasco, no qual se homologou parcialmente a DCOMP no 31175.10778.040908.1.7.01-
2925.
Na referida Declaração, o contribuinte buscava a compensação de débitos
diversos, utilizando-se de créditos no valor de R$ 8.357,07, advindos de ressarcimento de IPI. A
unidade de origem da RFB reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, apenas na
quantia de R$ 492,78.
Esclareça-se que o valor total do crédito, cujo ressarcimento foi solicitado, é R$
71.652,20, encontrando-se aquele detalhado na primeira PER/DCOMP transmitida. Do total
pleiteado, foi reconhecida a quantia de R$ 63.787,91. O Despacho Decisório traz em anexo o
seguinte demonstrativo, que se reproduz com objetivo de elucidar a situação:

O Acórdão recorrido, que deu pelo não reconhecimento do crédito, teve suporte
no entendimento de que seria vedado ao optante pelo SIMPLES a apropriação ou a transferência
de créditos ao IPI, na forma prescrita nos arts. 5o da Lei no 9.317/1996 e 23 da Lei
Complementar no 123/2006. Como o crédito em questão decorreria de notas fiscais com destaque
de IPI emitidas por empresas fornecedoras optantes pelo SIMPLES, ainda que o impugnante
houvesse agido de boa fé, os documentos fiscais seriam considerados inidôneos, não sendo
possível a apropriação do crédito correspondente àquelas entradas.
Em 31/07/2014, o contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ/RPO, conforme
“AR” de fl. 227.
A seguir, em 29/08/2014, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual são
trazidas as alegações que, de forma sintética, passo a descrever:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.295 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911043/2009-34


Afirma que o Acórdão recorrido “sustenta exclusivamente a glosa
de créditos oriundos de fornecedores optantes do Simples, porém, verifica-
se, que o valor da glosa é diferente dos valores dos créditos de tais
fornecedores”;

Coloca que quando das aquisições e da escrituração dos créditos
advindos de empresas optantes pelo SIMPLES, não tinha informação a
respeito do regime fiscal de seus fornecedores, tendo agido de boa fé, sem
negligência e com cautela;

Entende que a opção pelo SIMPLES não desqualifica o optante
como não contribuinte de IPI, vez que este tributo estaria abrangido naquela
sistemática de apuração;

Acrescenta que o instituto da compensação se encontra previsto no
art. 170 e 156 do CTN, não podendo a legislação estabelecer condições e
restrições que inibam ou inviabilizem o procedimento;

Menciona que em consulta aos optantes pelo SIMPLES, extraída
do Sistema da Receita Federal − não existente para o ano de 2006, verificou
que as empresas fornecedoras Moldep, Mega Indústria e Comercial Fivefer
não constavam como optantes pelo regime diferenciado.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
À vista do relatório, devolve-se à instância recursal as controvérsias referentes
(1o) ao valor da glosa, em cotejo ao montante do IPI destacado nas notas fiscais, das quais o
crédito é oriundo e (2o) a possibilidade do recorrente se ver ressarcido de crédito oriundo de
notas fiscais emitidas por fornecedor optante pela sistemática de tributação do SIMPLES.
Por precedência lógica, cumpre a priori a análise da questão relativa à própria
existência do direito creditório referente a tais entradas, para que depois se examine a
quantificação do eventual crédito e na sequência, o valor da glosa levada à efeito pela unidade de
origem da RFB.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.295 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911043/2009-34

Impõe-se, todavia, um breve relato sobre o regime de apuração de tributos,
denominado SIMPLES.
Com o advento da Lei no 9.317, de 05/12/1996, que teve efeitos a partir de janeiro
de 1997, foi introduzido no sistema tributário nacional um tratamento diferenciado, simplificado
e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte.
Pessoas jurídicas que se enquadrassem nestas condições (ME ou EPP) poderiam
optar pela inscrição no "Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES" e recolher 6 (seis) tributos federais
de forma unificada: Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, Contribuição Social sob o Lucro Líquido - CSLL, Programa de Integração
Social - PIS/PASEP, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e
Instituto Nacional de Serviço Social - INSS patronal.
Posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 123/2006, que vigorou a
partir de 1o de julho de 2007, criou-se o que passou a ser correntemente denominado de “Super
SIMPLES” ou “SIMPLES NACIONAL”, passando a unificar oito tributos federais, estaduais e
municipais sendo estes: IRPJ, CSLL, IPI, COFINS, PIS/PASEP, INSS patronal, exceto para
algumas atividades prestadoras de serviço, ICMS E ISS.
Portanto, o regime simplificado de tributação denominado SIMPLES ou
SIMPLES FEDERAL já existia no ano calendário de 2006, ao qual se referem os créditos
escriturais em questão.
Todavia, o Portal do SIMPLES NACIONAL, onde passou a ser disponibilizada a
consulta dos contribuintes optantes pelo regime em referência, foi criado a partir da publicação
da LC no 123/2006. Sendo assim, pesquisas ali promovidas atingem os optantes pelo SIMPLES
NACIONAL exclusivamente, a partir do ano calendário de 2007 e seguintes, não estando
inclusas as pessoas jurídicas optantes pelo antigo SIMPLES, criado pela Lei no 9.317/1996.
Por conclusão, a pesquisa a que se aduz no item 14 de defesa não é capaz de
infirmar a alegação contida no Despacho Decisório, de que os fornecedores emitentes das notas
fiscais eram optantes pelo SIMPLES.
Em face do que dispõe o art. 166 do Regulamento do IPI - RIPI/2002 (Decreto no
4.544/2002), cujo conteúdo foi posteriormente reproduzido no art. 228 do RIPI/2010 (Decreto no
7.212/2010), encontra-se vedado o creditamento do IPI, decorrente de entrada de mercadorias ou
insumos provenientes de pessoas jurídicas optantes pelo sistema de tributação denominado
SIMPLES, conforme se verifica em vista da reprodução dos aludidos dispositivos:
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES, de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a
fruição de crédito de MP, PI e ME.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.295 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911043/2009-34

Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição
de crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem.

Note-se que a própria Lei no 9.317/1996, que instituiu o SIMPLES, também vedou
o aproveitamento dos créditos em questão, senão, vejamos:
Art. 5o. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e
ao ICMS.

A matéria não comporta maiores discussão, em razão de ter se solidificado
pacífica jurisprudência quanto ao tema, por parte deste E. CARF, em orientação que vê ilustrada
a partir das seguintes ementas:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período
de
apuração:
01/10/2005
a
31/12/2005
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES. (Acórdão 3201-007.042,
Sessão de 29/07/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período
de
apuração:
01/01/2006
a
31/03/2006
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE EMPRESA INSCRITA NO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumo de empresa inscrita no SIMPLES não permite o
aproveitamento de crédito de IPI, mesmo que destacado na Nota Fiscal.
Acórdão no 3402-007.505, Sessão de 25/06/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período
de
apuração:
01/01/2006
a
31/03/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR
EMPRESA
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
PROCEDÊNCIA
São insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais de
aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagens
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.295 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911043/2009-34

emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES. (acórdão no 3301-001.329,
Sessao de 15/07/2020)

No corpo da peça recursal, ainda se constata que foi mencionada a boa fé do
recorrente na aquisição dos produtos e nos seus registros fiscais, elaborados com base em notas
fiscais tidas idôneas, a primeira vista, pelo recorrente.
Em razão da legislação que rege o SIMPLES, de fato, os documentos fiscais dos
quais o suposto crédito se origina são inidôneos, porquanto emitidos em desacordo com o
preconizado na Lei no 9.317/1996, que instituiu o citado regime de tributação.
Mostra-se relevante colocar que, no nosso sistema legal, a responsabilização por
prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que levaram ao
descumprimento da obrigação, ainda que o contribuinte se revele diligente em relação ao
cumprimento das obrigações de sua responsabilidade, como se depreende do art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim sendo, assiste razão à decisão combatida quanto à inexistência do direito ao
credito do IPI, destacado em nota fiscal emitidas por contribuintes optantes pelo SIMPLES.
Já no que concerne ao valor glosado, o recorrente não se mostra específico ao
afirmar qual parte da glosa do crédito seria indevida, sob a sua ótica. De maneira que, vejamos:

O trecho, da forma com que foi redigido, mostra-se de difícil intelecção. Demais
disso, a matéria dos cálculos da glosa não se encontra discutida claramente, também, na
Manifestação de Inconformidade.
Observe-se que os créditos glosados foram elencados pela autoridade fiscal na
“Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por Entradas no Período”, anexo
ao Despacho Decisório, a seguir reproduzido:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.295 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911043/2009-34

Ocorre que, ao trazer suas alegações, percebe-se que o Recorrente não aponta
objetivamente em que medida ou em qual aspecto do Despacho Decisório a autoridade fiscal
haveria incorrido em erro.
Infere-se que a alegação da defesa seria no sentido de que o crédito não
reconhecido se mostra superior ao valor destacado para o IPI, advindos de fornecedores do
SIMPLES.
Verifico que as notas fiscais relacionadas no quadro acima referem-se apenas a
três fornecedores, de acordo com o que se constata do acervo documental coligido aos autos:
Moldep Ferramentaria e Injeção (CNPJ 59.266.072/0001-28); Mega Indústria e Comércio de
Papelão Ltda (CNPJ 06.246.745/0001-11) e Comercial Fivefer Ltda (CNPJ 61.445.805/0001-
33).
Portanto, considero ser de fácil demonstração, por parte da Recorrente, quais dos
créditos listados devem ser mantidos, a seu ver, e porquê.
Veja, a defesa deve ser específica, caso contrário, considerar-se-á ineficaz a
impugnação. O processo administrativo-fiscal é moldado com base no Decreto no 70.235/1972,
diploma no qual se repele a defesa genérica, consoante preconizado nos arts. 16, inc. III, e 17,
deste:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.295 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911043/2009-34

(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Acrescente-se que o princípio da defesa especificada se encontra previsto,
também, no art. 341 do novo CPC1, regramento de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal. A despeito do dispositivo em menção referir-se à contestação, é
entendimento corrente que o princípio incide sobre os recursos em geral.
Relativamente à certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo − ou seja, se o
crédito existe realmente e qual o seu valor −, prescreve o art. 170, caput, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
De modo que a comprovação do direito creditório pleiteado e o atendimento das
condições para a fruição deste são ônus que recaem sobre quem pleiteia ressarcimento,
restituição e compensação.
No tocante à eventual divergência entre o valor das notas fiscais glosadas versus o
crédito não homologado, tem-se que (1) a glosa do crédito dá ensejo à reapuração do IPI no
período e a um novo valor para o crédito ressarcível; (2) o valor que se deixa de homologar em
determinada DCOMP não diz respeito diretamente ao crédito glosado, mas toma como referência
o montante amortizado dos débitos. Assim, se os débitos listados na Declaração superam o novo
crédito apurado, resultará em homologação parcial ou não-homologação da compensação
promovida.
Considero, portanto, assistir razão à decisão recorrida também quanto à
manutenção do valor integral da glosa.
Em face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

1 Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição
inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:
I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;
III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado
dativo e ao curador especial.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.295 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.911043/2009-34

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital